Tribunal: TJSP
Processo: 1017881-03.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Compromisso de compra e venda celebrado em 1977. Posse transferida aos compradores no momento da celebração, a partir de quando estes se responsabilizaram pelos impostos relativos ao imóvel. Inadimplemento do IPTU pelos compradores. Vendedores que adimpliram o débito e têm direito ao ressarcimento. O fato de os réus não mais exercerem a posse sobre o imóvel não afasta a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Compromisso de compra e venda celebrado em 1977. Posse transferida aos compradores no momento da celebração, a partir de quando estes se responsabilizaram pelos impostos relativos ao imóvel. Inadimplemento do IPTU pelos compradores. Vendedores que adimpliram o débito e têm direito ao ressarcimento. O fato de os réus não mais exercerem a posse sobre o imóvel não afasta a obrigação assumida perante os vendedores. Requeridos que não transferiram o imóvel ao seu nome. Possibilidade de exercer o direito de regresso em face dos atuais possuidores. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido. Condenação dos réus nas verbas de sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017881-03.2018.8.26.0564 - 1
Registro: 2020.0000564058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017881-03.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes JACQUES GASSMANN e DULCE DE SOUZA GASSMANN, são apelados
NICANOR REIS DOS SANTOS e LINDINALVA GONÇALVES DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017881-03.2018.8.26.0564 - 2
2
Apelação Cível no 1017881-03.2018.8.26.0564
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Jacques Gassmann, Dulce de Souza Gassmann
Apelados: Nicanor Reis dos Santos, Lindinalva Gonçalves de Jesus
Comarca: São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível
Processo de Origem: 1017881-03.2018.8.26.0564
Juiz(íza) Prolator(a): Patrícia Svartman Poyares
VOTO no 13400
AÇÃO DE COBRANÇA. Compromisso de compra e venda
celebrado em 1977. Posse transferida aos compradores no
momento
da celebração, a partir de quando estes se
responsabilizaram
pelos
impostos
relativos
ao
imóvel.
Inadimplemento do IPTU pelos compradores. Vendedores que
adimpliram o débito e têm direito ao ressarcimento. O fato de os
réus não mais exercerem a posse sobre o imóvel não afasta a
obrigação assumida perante os vendedores. Requeridos que não
transferiram o imóvel ao seu nome. Possibilidade de exercer o
direito de regresso em face dos atuais possuidores. Sentença
reformada, para julgar procedente o pedido. Condenação dos réus
nas verbas de sucumbência. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 221/223, cujo relatório fica adotado. Pela sucumbência, os
autores foram condenados a arcar com custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa
atualizado.
Inconformados, apelam os autores (fls. 225/234),
sustentando, em síntese: 1) as partes celebraram compromisso de compra e
venda de imóvel em 5 de abril de 1977, pelo qual os apelados se comprometeram
a adquirir o lote “P” do Parque Imigrantes, situado na Rua Mato Grosso, no 356,
cidade de São Bernardo do Campo; 2) conforme cláusula 7a do instrumento, a
posse foi transferida aos apelados no momento da celebração, assumindo, a
partir de então, a responsabilidade pelo pagamento dos impostos; 3) os apelados
deixaram de cumprir as obrigações fiscais a partir de 2010, o que deu causa ao
ajuizamento de execução fiscal contra o apelante pela Prefeitura de São
Bernardo do Campo; 4) os apelantes efetuaram o pagamento da dívida tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017881-03.2018.8.26.0564 - 3
3
do imóvel transacionado aos apelados; 5) os apelados não apresentaram
nenhum documento que comprove a restituição da posse aos apelantes ou a
cessão a terceiros, o que significa que permanecem na posse que lhes foi
transmitida, inclusive porque o fato de morarem em Peruíbe é irrelevante para o
exercício da posse de imóvel situado em outra cidade; 6) os apelados têm direito
de regresso face a seus cessionários, nos termos do artigo 934 do Código Civil;
7) a comprovação do detentor do domínio é irrelevante para a questão
apresentada, que se fundamenta na posse. Requerem a reforma da sentença,
para declarar que os apelados são responsáveis pelo pagamento do IPTU.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos dos recorrentes (fls. 239/244).
Regularmente processado o recurso, com preparo (fls.
235/236).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É incontroversa a celebração, em 05 de abril de 1977,
de compromisso particular de venda e compra de imóvel consistente no terreno
situado no Jardim da Represa, localizado na rua Mato Grosso, Município de São
Bernardo do Campo, objeto da transcrição no 5603, pelo preço de Cr$117.200,00
(fls. 23/25).
De acordo com a cláusula 7a, a posse precária do
imóvel foi transferida no momento da assinatura do contrato. Ademais, conforme
cláusula 10a, a partir da data da celebração, os compradores se
responsabilizaram pelo pagamento das taxas e impostos relativos ao imóvel (fls.
25).
Alegam os autores que os réus deixaram de efetuar o
pagamento do IPTU por vários anos, o que implicou no ajuizamento de
execuções fiscais em face do autor e em protestos. Os requerentes efetuaram o
pagamento da dívida e pretendem a condenação dos requeridos ao
ressarcimento do valor de R$16.557,52 (fls. 04).
Os réus, por sua vez, confirmam que celebraram o
contrato em 1977, porém, afirmam que não conseguiram pagar o preço e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017881-03.2018.8.26.0564 - 4
4
abandonaram o imóvel naquele mesmo ano. Portanto, os autores devem cobrar
os atuais proprietários, que são desconhecidos dos requeridos (fls. 171/172).
O pedido dos autores foi julgado improcedente, contra
o que se insurgem os apelantes.
Em que pesem os argumentos dos requeridos, estes
assumiram a responsabilidade, perante os autores, pelo pagamento dos impostos
relativos ao imóvel em questão, a partir da data da celebração do contrato
(cláusula 10a fls. 25).
Ainda que os réus não mais exerçam a posse sobre o
imóvel, a qual lhes foi transferida no momento da assinatura do contrato, não se
afasta a obrigação por eles assumida perante os vendedores.
Inclusive, os compradores deixaram de transferir o
imóvel para seu nome, obrigação que também lhes cabia, conforme cláusulas 5a
e 11a (fls. 24/25). Por conseguinte, são responsáveis pelos danos causados aos
autores.
E, mesmo que os requeridos tenham cedido seus
direitos e obrigações relativos ao imóvel a terceiros, não comprovaram que
obtiveram a anuência dos vendedores, conforme exigido pela cláusula 12a do
contrato (fls. 25).
Cumpre observar que, em 2015, os autores ajuizaram
ação de recisão contratual cumulada com reintegração de posse (no
1025369-14.2015.8.26.0564), que tinha como causa de pedir o inadimplemento
do IPTU. O pedido formulado naquela ação, contudo, foi julgado improcedente,
mantendo-se o contrato celebrado entre as partes.
Ademais, podem os réus exercer o direito de regresso
dos valores de IPTU dos atuais possuidores, a fim de evitar o enriquecimento
sem causa.
Ressalte-se que os requeridos não impugnam os
valores cobrados pelos autores (fls. 03/04).
Assim, a r. sentença deve ser reformada, a fim de
julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar os réus a
ressarcir aos autores os valores por eles pagos a título de IPTU, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017881-03.2018.8.26.0564 - 5
5
custas processuais e custas de protesto (fls. 03/04), com correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir dos desembolsos e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Pela sucumbência, arcarão os réus com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 12% do
valor atribuído à causa atualizado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora